Tribunal: TJSP
Processo: 1506236-92.2025.8.26.0073
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação de execução fiscal movida pelo Município de Avaré, referente a Certidão de Dívida Ativa, com valor de causa de R$ 1.484,63. Sentença indeferiu a petição inicial por falta de interesse processual, com base na tese do Tema no 1.184 do STF, artigos 2o e 3o da Resolução no 547/2024 do CNJ e art. 1o do

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação de execução fiscal movida pelo Município de Avaré, referente a Certidão de Dívida Ativa, com valor de causa de R$ 1.484,63. Sentença indeferiu a petição inicial por falta de interesse processual, com base na tese do Tema no 1.184 do STF, artigos 2o e 3o da Resolução no 547/2024 do CNJ e art. 1o do Provimento CSM no 2.738/2024, extinguindo o processo sem resolução de mérito.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a execução fiscal de baixo valor, proposta após a definição da tese do Tema no 1.184 do STF, atende aos requisitos de interesse processual, considerando a necessidade de adoção de medidas extrajudiciais prévias.
III. Razões de Decidir
3. A tese do STF (Tema no 1.184) legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, exigindo a adoção de providências administrativas prévias.
4. O Município de Avaré não comprovou a adoção das medidas extrajudiciais necessárias ao tempo do ajuizamento, conforme exigido pelo art. 1o do Provimento CSM no 2.738/2024.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Execução fiscal de baixo valor requer prévia adoção de medidas administrativas.
A ausência de comprovação dessas medidas justifica a extinção do processo por falta de interesse processual.
Legislação Citada:
Art. 485, IV, do CPC; Resolução no 547/2024 do CNJ, arts. 2o e 3o; Provimento CSM no 2.738/2024, art. 1o.
Jurisprudência Citada:
STF, RE no 1.355.208, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 22.08.2023; TJSP, Apelação Cível no 1505956-58.2024.8.26.0073, Rel. Botto Muscari, 18a Câmara de Direito Público, j. 01.07.2025; TJSP, Apelação Cível no 1500848-14.2025.8.26.0073, Rel. Fernando Figueiredo Bartoletti, 18a Câmara de Direito Público, j. 30.06.2025.